Tribunal: TJPA
Processo: 0038022-43.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0038022-43.2017.8.14.0301

APELANTE: JOANA DARC GOMES DA SILVA, JF COMBUSTIVEL LTDA

APELADO: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATAS MERCANTIS. DUPLICATAS SEM ACEITE. PROTESTO POR INDICAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DAS MERCADORIAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fundada em duplicatas mercantis decorrentes de contrato de fornecimento de combustíveis, nos quais se alegaram nulidade dos títulos e dos protestos, ausência de aceite, inexistência de comprovação da remessa das duplicatas, ilegitimidade passiva de uma das executadas e descumprimentos contratuais aptos a afastar a exigibilidade do crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a ausência dos títulos originais e do aceite cambial compromete a executividade das duplicatas; (ii) estabelecer a validade do protesto por indicação; (iii) determinar se houve prova suficiente para afastar a exigibilidade do crédito; (iv) verificar a alegada ilegitimidade passiva de uma das executadas; e (v) definir se os supostos descumprimentos contratuais da exequente impedem a cobrança do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A duplicata sem aceite conserva força executiva quando acompanhada de documentação idônea apta a comprovar a efetiva realização do negócio jurídico e a entrega das mercadorias.

4.

A ausência de apresentação da cártula física não afasta a exigibilidade do crédito quando a obrigação é demonstrada por documentos compatíveis com a sistemática das duplicatas eletrônicas.

5.

O protesto por indicação é expressamente admitido pela Lei nº 5.474/1968 e permanece válido na ausência de demonstração de vício formal ou prejuízo efetivo.

6.

Alegações de descumprimento contratual da fornecedora não afastam, por si sós, a liquidez, certeza e exigibilidade das duplicatas representativas de mercadorias efetivamente fornecidas.

7.

A desconstituição do título executivo exige prova robusta de fato extintivo, modificativo ou impeditivo da obrigação, ônus não satisfeito pelos embargantes.

8.

A exclusão de corresponsável da execução depende de demonstração segura da inexistência de vínculo jurídico com a obrigação exequenda, o que não foi comprovado.

9.

Os embargos à execução não se prestam à rediscussão genérica da relação contratual subjacente sem suporte probatório suficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A duplicata mercantil sem aceite constitui título executivo quando acompanhada de prova idônea da relação comercial, da entrega das mercadorias e do protesto regular.

2.

A ausência da cártula física não impede a execução fundada em duplicatas eletrônicas devidamente comprovadas.

3.

O protesto por indicação é válido quando realizado nos termos da Lei das Duplicatas e sem demonstração de prejuízo ao devedor.

4.

O alegado descumprimento contratual da credora não afasta a exigibilidade das duplicatas sem prova apta a demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo da obrigação.

5.

A ilegitimidade passiva em embargos à execução exige prova inequívoca da inexistência de vínculo jurídico com a obrigação executada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, e 85, §§ 2º e 11; Lei nº 5.474/1968.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.267.640/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 08.05.2023, DJe 17.05.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
JF COMBUSTÍVEL LTDA. e JOANA DARC GOMES DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos dos Embargos à Execução opostos em face de
IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.

Consta dos autos que a empresa recorrida promoveu execução fundada em duplicatas mercantis oriundas de relação comercial estabelecida entre as partes para fornecimento de combustíveis e derivados de petróleo. Em oposição à pretensão executiva, os embargantes ajuizaram Embargos à Execução, sustentando, em síntese, a nulidade da cláusula de eleição de foro, a incompetência territorial do juízo processante, a ausência dos requisitos de exigibilidade dos títulos executivos, a nulidade das duplicatas e dos respectivos protestos, a inexistência de comprovação da remessa dos títulos, a ausência de aceite cambial, bem como a ilegitimidade passiva da segunda embargante, além de alegarem descumprimentos contratuais atribuídos à exequente no âmbito da relação comercial mantida entre as partes.

Sobreveio sentença (ID32291804) que julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos, mantendo a higidez da execução e rejeitando as teses defensivas deduzidas pelos embargantes, com a consequente condenação destes ao pagamento das verbas sucumbenciais, nos termos fixados pelo juízo de origem.

Irresignados, os embargantes interpuseram recurso de apelação (ID32291805), sustentando, em síntese, (i) a nulidade da sentença diante do alegado equívoco na apreciação das preliminares suscitadas; (ii) a incompetência territorial do juízo de origem em razão da invalidade da cláusula de eleição de foro; (iii) a inexistência de título executivo apto a embasar a execução, em razão da ausência de apresentação dos títulos originais e da alegada falta de comprovação da regular remessa das duplicatas; (iv) a nulidade dos protestos realizados; (v) a ausência de aceite dos títulos executivos; (vi) a ilegitimidade da segunda embargante para figurar no polo passivo da execução; e (vii) a existência de fatos relacionados à execução do contrato de fornecimento e exclusividade que afastariam a pretensão executiva da recorrida. Ao final, requerem a reforma integral da sentença para que sejam julgados procedentes os embargos à execução, com a consequente extinção da execução originária.

Contrarrazões apresentadas pela IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A. (ID32291813), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

1.

Da Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da apelação.

2.

Do Mérito

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da higidez da execução promovida pela apelada, fundada em duplicatas mercantis oriundas de relação comercial de fornecimento de combustíveis, bem como à análise das alegações de nulidade dos títulos executivos, dos respectivos protestos, da suposta ausência de comprovação da entrega das mercadorias e da alegada ilegitimidade da segunda embargante.

Da análise dos autos, verifica-se que os apelantes sustentam, em síntese, a inexigibilidade do crédito exequendo em razão da ausência dos títulos originais, da inexistência de aceite cambial e da alegada irregularidade dos protestos realizados por indicação. Tais argumentos, contudo, não merecem acolhida.

Com efeito, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a duplicata mercantil não aceita conserva força executiva quando acompanhada de elementos aptos a demonstrar a efetiva realização do negócio subjacente, notadamente a emissão das respectivas notas fiscais, a comprovação da entrega das mercadorias e a regularização do protesto, ainda que realizado por indicação. Trata-se de orientação compatível com a evolução das práticas comerciais contemporâneas e com a própria disciplina jurídica das duplicatas mercantis, que admite a circulação eletrônica dos títulos e a utilização de mecanismos substitutivos da apresentação física da cártula.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATAS. VALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A decisão agravada deve ser reconsiderada, na medida em que presente a dialeticidade recursal. 2.
A duplicata sem aceite, devidamente protestada e acompanhada dos documentos suficientes para comprovar a entrega das mercadorias, é título hábil a aparelhar processo de execução.
3. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 2267640 SP 2022/0393260-2, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2023) (grifo nosso)

Nesse contexto, a mera ausência dos títulos originais não constitui fundamento suficiente para afastar a exigibilidade do crédito, sobretudo quando a obrigação encontra suporte em documentação idônea capaz de demonstrar a existência da relação comercial e o efetivo fornecimento dos produtos negociados. A exigência de apresentação da cártula física, em hipóteses como a dos autos, revela-se incompatível com a moderna sistemática das duplicatas virtuais e com a orientação consolidada dos tribunais superiores.

Também não prospera a alegação de nulidade dos protestos. A Lei nº 5.474/1968 admite expressamente o protesto por indicação, mecanismo amplamente reconhecido pela jurisprudência como instrumento legítimo de preservação da eficácia executiva da duplicata mercantil, assim, se ausente a demonstração concreta de vício formal ou de prejuízo efetivo decorrente do procedimento adotado, não há fundamento para o reconhecimento da invalidade dos atos praticados.

No tocante às alegações relacionadas ao alegado descumprimento contratual por parte da exequente, consistente na criação de postos concorrentes, na redução da rentabilidade da atividade empresarial desenvolvida pelos embargantes e em supostas violações às obrigações assumidas no âmbito da relação comercial existente entre as partes, igualmente não se verifica aptidão para desconstituir a pretensão executiva.

Isso porque eventual inadimplemento contratual da fornecedora, ainda que em tese pudesse ensejar pretensões indenizatórias ou compensatórias próprias, não possui o condão de afastar automaticamente a liquidez, certeza e exigibilidade das obrigações representadas pelas duplicatas emitidas em razão de mercadorias efetivamente fornecidas. A desconstituição do título executivo exige prova robusta e inequívoca da inexistência da dívida ou da ocorrência de fato extintivo, modificativo ou impeditivo da obrigação, ônus que incumbia aos embargantes, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Da mesma forma, não se extrai dos elementos até então produzidos prova suficiente para acolher a alegação de ilegitimidade da segunda embargante. A exclusão de corresponsável indicado no título ou vinculado à obrigação exequenda demanda demonstração segura da inexistência de vínculo jurídico apto a justificar sua permanência na relação processual, circunstância que não restou satisfatoriamente comprovada.

Cumpre registrar, ainda, que os embargos à execução não se prestam à rediscussão genérica da relação contratual subjacente nem à formulação de alegações destituídas de adequado suporte probatório. Ao contrário, exigem demonstração concreta das causas capazes de comprometer a exigibilidade do crédito perseguido, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Diante desse cenário, verifica-se que a sentença recorrida apreciou adequadamente as questões submetidas à sua análise, observando a legislação aplicável e a orientação jurisprudencial dominante sobre a matéria, inexistindo elementos aptos a justificar sua reforma.

Assim, considerando a regular constituição dos títulos executivos, a validade dos protestos realizados, a ausência de prova capaz de infirmar a efetiva existência da obrigação exequenda e a insuficiência dos argumentos deduzidos pelos apelantes para afastar a exigibilidade do crédito perseguido, impõe-se a manutenção integral da sentença recorrida.

3.

Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER da apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais anteriormente fixados em favor da parte apelada em 2% (dois por cento) sobre a base de cálculo estabelecida na sentença, observados os limites previstos no art. 85, §§2º e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 23/06/2026